Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-92.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001865-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TALLES PEREIRA BARROSO - CPF: 028.625.381-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença que
condenou
o
apelante à pena de
7 anos de reclusão, em regime fechado
, além d
o pagamento de 700 dias-multa, p
elo crime de
tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente requerendo a redução da pena-base e a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada
e,
(
iii
) avaliar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo pericial definitivo que atesta tratar-se de cocaína, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, bem como por relatórios e depoimentos colhidos no processo.

A autoria delitiva é evidenciada por depoimentos testemunhais consistentes, incluindo o reconhecimento do réu como responsável pela entrega do entorpecente transportado, corroborado por declarações de policiais que investigaram o caso.

A validade dos depoimentos de agentes de segurança pública é reconhecida, especialmente por estarem em harmonia com os demais elementos de prova e não apresentarem indícios de parcialidade.

Na dosimetria, a pena-base foi elevada em razão dos maus antecedentes do réu, evidenciados por quatro condenações criminais anteriores, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O regime fechado é mantido, considerando a reincidência e os maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas ficam comprovadas com base em laudo pericial e depoimentos testemunhais coerentes, inclusive de agentes públicos.

O incremento na pena-base pode ser fundamentado por antecedentes criminais, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O regime inicial fechado é justificado pela existência de reincidência e maus antecedentes do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2704617/RS,
DJe
12/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001865-92.2024.8.11.0042

APELANTE: TALLES PEREIRA BARROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal
,
interposto por

TALLES PEREIRA BARROSO
,
contra sentença proferida pelo
J
uízo da

9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da ação penal (
PJe

1001865-92.2024.8.11.0042
)
que o condenou
por
tráfico de drogas,
à
pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 700 de dias-multa -
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c o artigo 61, inciso I, do Código Penal
(ID 239455206)
.

A defesa
argumenta
que
: 1)

“inexistem provas aptas a sustentar uma condenação”
; 2)
“a elevação promovida na primeira fase da dosimetria processual é excessiva”;

3)
“as circunstâncias judiciais se mostraram neutras e a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo”.

Requer o provimento para ser absolvido

com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP
.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base mediante a utilização da fração de 1/6 para a negativação das circunstâncias judiciais
e

alteração do
regime inicial
de cumprimento da pena

para o
semiaberto (ID 239455222).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo improvimento do recurso (ID
239455224).

A
11
a

Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pelo

im
p
rovimento
do recurso defensivo
(ID
249917166).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“
No dia 10 de maio de 2023, por volta das 11h40min, no Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, situado na rua Projetada,
n.°
92, bairro Ribeirão do
Lipa
, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado TALLES PEREIRA BARROSO foi preso por força de mandado de prisão por fornecer, entregar e transportar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta nos autos que no dia e hora do fato, a guarnição da viatura 6140 foi acionada, via CIOSP, para verificar uma ocorrência no Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, tendo em vista que, o segurança do Hospital Bruno Ricardo Rossi, ao verificar a encomenda deixada pelo motorista de aplicativo in drive, o Sr.
Edy
Marcio Roberto Reis, para a paciente
Darcilene

Carolini
Arruda Siqueira, a qual estava internada na enfermaria, identificou que se tratavam de 03 (três) trouxinhas de substância análoga a cocaína. Ato contínuo, o motorista de aplicativo
Edy
Marcio foi preso em flagrante e esclareceu perante a autoridade policial que recebeu um chamado para realizar a entrega por meio do aplicativo in drive do endereço de origem, sendo rua Wilson Alves Diniz,
n.°
270, no bairro Santa
Izabel, em Cuiabá-MT, com
destino final
ao Hospital, a fim de entregar “lingerie” para a paciente
Darcilene

Carolini
. De posse dessas informações, os investigadores diligenciaram a fim de descobrir quem entregou a encomenda ao motorista
Edy
Marcio, sendo que na ocasião foi possível identificar a pessoa de TALLES PEREIRA BARROSO, o ora denunciado, conforme relatório de investigação
n.°
2023.13.95320 (Id. 140226499). Extrai-se da dinâmica da investigação que ao motorista
Edy
Marcio, foi-lhe mostrado cinco fotos e, dentre elas, ele reconheceu o denunciado TALLES como sendo quem lhe entregou o pacote no dia da corrida solicitada para realizar a entrega, alegando tratar-se de “lingerie”. Outrossim, o motorista também apontou o endereço do denunciado, levando os investigadores ao local e fazendo o reconhecimento do imóvel.

O laudo pericial
n.°
311.3.10.9067.2023.114623-A01, acostado no ID. 140227114,
atestou que as 03 porções apreendidas, de material de tonalidade esbranquiçada, em forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos semitransparentes de cor branca, fechados por linha têxtil de cor amarelada, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de 4,55 g (quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA,
substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações
(...)”
(ID 239455157).

Após regular instrução criminal, julgou-se

procedente

o pedido contido na denúncia
,
o qual restou condenado nos termos já relatados
,
cenário contra o qual se insurge o
a
pelante.

Pois bem.

A
materialidade do delito está comprovada pelo
relatório de investigação (ID 239454807)
e

laudo pericial
definitivo
de substância entorpecente n.o 311.3.10.9067.2023.114623-A01
(ID 239454837
)
,
concluindo tratar-se de
4,55 gramas de
cocaína
atestando, ainda, o poder de causar dependência desse psicotrópico.

Do mesmo modo, não há dúvida sobre a autoria delitiva.

Em depoimento judicial, o apelante
negou

a prática delitiva, bem como a propriedade do entorpecente apreendido
, alegando que:

“(...) não sabia o que tinha dentro da sacola, caso contrário, teria consumido a droga; que Darcilene pediu para que seu irmão entregasse o conteúdo
(roupas), para que fizesse o favor de enviar a sacola por meio do motorista do aplicativo ao Hospital; que Darcilene solicitou a corrida via aplicativo; que desconhece o nome do irmão de Darcilene; que conhece Darcilene por serem usuários de drogas; confirmou que o senhor
Edy
, motorista, não sabia sobre o conteúdo da encomenda e que somente realizou o serviço solicitado via aplicativo”
(excerto das contrarrazões – ID 239455224).

Entretanto, as circunstâncias fáticas impossibilitam constatar sua inocência, sendo que, o afastamento de sua autoria e dolo não encontra arrimo, observando-se as demais provas constantes dos autos, sejam testemunhais ou documentais
, senão vejamos.

O policial militar José Carlos Cavalcanti,
que participou da ocorrência, relatou
em juízo
, as circunstâncias fáticas
:

“PM JOSÉ CARLOS
: O que ele passou
pra
mim (Bruno, coordenador do HMC) É que chegou uma encomenda para “ele”, para uma, para uma mulher. E chegou uma encomenda que é uma lingerie, né? E daí ele abriu essa encomenda.
MP:
(...) Essa mulher seria funcionária? Paciente?
PM JOSÉ CARLOS
: Paciente, paciente que outrora já tinha acontecido, já traziam para ela, porque ela era uma viciada. Que ela já foi internada algumas vezes anteriormente lá, e trariam para ela, levaram para ela, entendeu? Ela era viciada, então tinha que prender ela lá. (...)

PM JOSÉ CARLOS
: É o que aconteceu. A guarnição que estava lá dentro deveria pegar ele e encaminhar para a delegacia. Não obstante, ele estava sem viatura. Daí chamou a nossa guarnição. Eu, eu sou o comandante da guarnição, eu sou sargento. E tinha um soldado, Marcelo. Nós fomos lá. Colhemos os dados. (...) E chegando lá, nós ficamos sabendo, né? Pelo Bruno, que é o funcionário de lá, que tinham encaminhado, que tinham levado essa ... porção não, né? Era uma lingerie e daí ele achou estranho, abriu e viu essas 3 Porções de análogo à maconha.
MP:
Lembra quantas porções e que tipo de droga era?
PM JOSE CARLOS
: Tinha 3 porções análogo a cocaína.
MP:
Ah, a paciente que iria pagar o Uber?
PM JOSE CARLOS
: Isso. Chegando lá, ele entregou né, um o pacotinho, né, para dar para a pessoa. E ficou esperando pagarem ele. E ele ficou ali. Como o Bruno olhou e abriu e viu. Ele já chamou a guarnição que estava lá, que era o sargento Levi e o sargento Rodrigues.
MP:
O senhor que conduziu o cidadão aí, o motorista do
Edymarcio
? Ele lhe falou alguma coisa para o senhor sobre o fato? O que que ele

disse? Ele chegou a dizer quem que chamou ele? Foi esse Talles que pediu a corrida? Foi a paciente? Onde que ele pegou? Ele chegou a esclarecer alguma coisa? Se disse
inocente ou ele admitiu que ele sabia?
PM JOSE CARLOS:
No momento, ele se diz inocente porque ele recebeu uma chamada, certo? Ele foi recebeu uma chamada de uma pessoa. Né? E chegando lá, entregaram para ele o produto, para ele entregar para essa mulher do HMC (...) que quando chegasse no HMC pagariam ele (...)
MP:
(...) foi chamado, o senhor não sabe se pela
Darcilene
ou se pelo Talles para fazer essa corrida, pegou o objeto. Ele chegou a dizer se pegou o com o Talles ou na casa do Talles? Chegou a mencionar o nome?
PM JOSE CARLOS:
É se eu coloquei, eu coloquei os dados onde ele pegou lá no boletim de ocorrência.
Tá
lá. (...)
PM JOSE CARLOS
: ele disse que não mexe nas coisas dos outros. Então ele pegou uma encomenda, que ele falou que não é de encomenda. Parece que ele só transporta pessoas. No entanto, quando ele foi pegar a pessoa, entregaram a encomenda para ele. (...) Entendeu? É isso. Então levaram para ele. Daí ele falou, ó, tem que entregar essa lingerie para tal pessoa, só isso. E quando pegar lá, a pessoa vai pagar para ele. (...) Ele pegou e levou. Chegou lá. Pelo menos assim, o que parece, o que me passaram. Daí, levaram a lingerie lá e ele ficou inocente, esperando
a grana
dele. E como o Bruno abriu o pacote, ele encontrou a cocaína. E daí, Ele já chamou os policiais que estavam trabalhando lá, que é o sargento Levi e o sargento Rodrigues. Daí prendeu ele, segurou ele lá, né?
(...)” (ID 239455224).

Em juízo, o investigador da polícia civil Josino Serra Neto ratificou as informações constantes do boletim de ocorrência (ID 239455224).

Em
depoimento judicial
, a testemunha
Edy
Márcio Roberto Reis, motorista de aplicativo,
foi enfático ao afirmar que jamais teve conhecimento que no interior da sacola que transportava havia entorpecentes
.
Verbis
:

“
(...)

Que sou motorista de aplicativo; Que eu estava na UPA do verdão e foi solicitado uma corrida pelo aplicativo; Que aceitei a corrida e fui até o local que estava o passageiro; Que quem me chamou foi a moça; Que ela chamou pelo aplicativo dela; Que o aplicativo é assim, se uma pessoa chama, pode chamar para terceiros e colocar o endereço que ela deseja onde vai embarcar o passageiro e quando eu cheguei no local, quem me recebeu foi esse rapaz (...); Que não tenho conhecimento se o aplicativo tem conhecimento da localização que o cliente que está chamando a corrida está; Que quando somos acionados, para nós motorista do aplicativo, só mostra para o endereço onde vamos embarcar o passageiro, então não tinha conhecimento que ela estava internada nesse endereço no hospital; Que foi
chamado por uma senhora, mas não sei se ele estava com o celular ou ela;
Que quem chamou foi nome de uma senhora, mas quando cheguei lá era um rapaz que estava e foi esse rapaz que me passou essa encomenda dizendo que era para levar no hospital, que era uma lingerie; Que era para levar para esposa dele
e mais tarde ele ia levar o restante das roupas dele para poder ficar com ela no hospital; Que ele se passou como esposo dela;
Que estava enrolado num tecido, se não me engano, em uma sacola; Que não temos autorização para olhar os produtos que é de entrega de cliente, eu só levei;
Que chegando no hospital, ela tinha me cumprimentado e me falou que quando chegasse no hospital para avisar que ela ia me pagar via
pix
(...);
Que o policial colocou eu e minha advogada e nós fomos na porta da residência para eu fazer o reconhecimento do endereço corretoe fui lá e confirmei que a residência era aquela
; Que fomos liberados e ele continuou o processo.
Que reconheço o acusado que aparece na tela como como a pessoa que me entregou a encomenda para levar até o hospital;
Que estou abalado, meu estado emocional, desde o dia que aconteceu isso (...); Que confesso que estou tão abalado que de lá para cá nem consegui trabalhar direito por consequência disso e até prezo pela minha questão segurança; Que mal durmo direito, ando com medo até de sair na rua (...); Que quem me chamou pelo aplicativo era em nome de mulher, mas não sei se o aparelho estava com ele ou com ela na hora que foi chamado (...);
Que tive conhecimento que se tratava de droga na hora que os policiais me abordaram; Que nesse momento que fui tomar conhecimento, até antes não sabia de nada; Que tive conhecimento depois que foi entregue a encomenda (...); Que não temos a liberdade para mexer no produto que está sendo entregue;
Que enquanto eu estava falando com ela sobre o pagamento, para ela me enviar o
pix
, os policiais me abordaram; Que eles me perguntaram o que eu havia levado, eu falei que era lingerie, que foi o que foi me passado pelo rapaz que me entregou a mercadoria; Que o policial falou que não era lingerie e sim droga (...).

MP:
E o senhor reconhece esse rapaz que aparece na tela aí, o Talles como sendo a pessoa que entregou essa encomenda para o senhor levar lá no hospital?
Motorista App EDY MARCIO:
Sim
(...)”
(ID 239455224, pág. 9).

Como é cediço
, as declarações coerentes dos agentes policiais

responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas
,
são suficientes para caracterizar

tráfico de substâncias entorpecentes

(TJMT,

Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT,

Enunciado Criminal

7)
.

Sobre o assunto, preconiza a jurisprudência do
c.
STJ:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE. -Afasta-se o pleito de absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas nos autos. -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime."
(Apelação Criminal 1.0145.21.004459-3/001, 8a Câmara Criminal, Relator Des. Maurício Pinto Ferreira, julgado em 26/01/2023)

Ressalte-se que os policiais ouvidos em juízo prestaram compromisso e não foram contraditados pela defesa, inexistindo qualquer indício de que pudessem nutrir interesse no resultado do processo.

Logo, pelo
contexto fático que envolve a abordagem policial, os relatos detalhados e coerentes dos agentes de segurança pública, e as circunstâncias em que o entorpecente foi encontrado
,
são elementos que configuram provas suficientes para
manter
a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, a Defesa requer
o

redimensionamento da pena-base mediante a utilização da fração de 1/6 para a negativação da circunstância judicia
l
, haja vista que o
quantum
da elevação se mostrou exacerbado.

Verifica-se que o ju
í
z
o
da causa, n
a primeira fase
dosimétrica, fixou a pena-base
em
“
6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa”
,
em razão dos antecedentes criminais, visto que, o apelante ostenta
uma vasta folha de antecedentes criminais (ID 239455205), entre elas
quatro condenações criminais
transitadas em julgado
(
PEP
no 0014750-44.2013.811.0042
/SEEU
).

S
endo valoradas três condenações como maus antecedentes
(
Proc
.
no 0002644-50.2013.8.11.0042,

0016352-70.2013.8.11.0042,

0008797-31.2015.8.11.0042
)
e a quarta condenação valorada na segunda-fase como reincidência
(Proc.
005271-90.2014.8.11.0042
).

Como se sabe, “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada
de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
E
nunciado n. 39 da TCCR/TJMT)
.

Ademais
, na dicção do
c. STJ:

“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre apena-base,1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(
STJ,AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2704617/RS,
DJe
12/11/2024).

Desse modo, verifica-se que o incremento sopesado na sanção basilar não ultrapassou a normalidade do tipo penal e tampouco se mostrou exacerbado
.

Sobre o regime,
o
s maus antecedentes e a reincidência

ensejam

a manutenção do regime

fechado (art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal.)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025